Tribunal: STF
Processo: RE 85590
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-23
Data de publicação: 1977-03-23

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA - DOMICILIADO NO EXTERIOR - CESSÃO DE DIREITOS A
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - REAJUSTAMENTO - MULTAS,
1. A CESSÃO DE DIREITOS A SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES, CELEBRADA POR
DOMICILIADO NO EXTERIOR, ESTA SUJEITA A IMPOSTO DE RENDA, NA FONTE.
2. NÃO CABE O REAJUSTAMENTO DO VALOR DA QUANTIA PAGA PELA CESSÃO
PARA EFEITO DE INCIDENCIA DO IMPOSTO, NA FORMA DO ART. 502, DO
REGULAMENTO, QUANDO A FONTE VENHA, A RESPONDER PELO TRIBUTO, POR NÃO
A HAVER RETIDO, COMO PREVEEM OS ARTS. 310, PAR 7, DO REGULAMENTO, E
45, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
3. EXCLUI-SE, OUTROSSIM, A MULTA SE, APRESENTADA GUIA PARA O IMPOSTO
QUE SE PRETENDEU PAGAR, SOBRE OS JUROS, QUANDO FORAM FORNECIDAS
INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE A OPERAÇÃO, FOI A MESMA VISADA PELA
REPARTIÇÃO.
4. CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO TEM NATUREZA DE PENALIDADE, PELO E
EXIGIVEL, SOBRE O VALOR DA DIVIDA FISCAL, NÃO PAGA NA ÉPOCA PROPRIA.
II. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE SE NÃO CONHECEM PORQUE AUSENTES
SEUS PRESSUPOSTOS CONSTITUICIONAIS.
APLICAÇÃO DA SÚMULA. NS. 279, 454,400, 1. PARTE, E ART. 305 DO
REGIMENTO INTERNO